Tribunal: TJMT
Processo: 0029820-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0029820-02.2016.8.11.0041)
Vistos etc.
No ID 71220984, não conheci dos Embargos de Declaração opostos por Wagner Camilo de Lima em virtude da Certidão de Intempestividade lançada pela Secretaria no ID 65860489. De conseguinte, tornei sem efeito a intimação para a pauta de julgamento (ID 70166144), já que havia lançado relatório.
Ocorre que, em 11/01/2021, a Diretora do Departamento retificou a contagem do prazo recursal, pois havia desconsiderado 02 (dois) feriados, sendo - Dia do Servidor Público, que foi transferido de 28/10/2020 para 30/10/2020, e Dia de Finados em 02/11/2020.
Em virtude da correção da contagem, certificou a tempestividade dos Aclaratórios, conforme ressoa no ID 7186969.
Registra-se que, devido ao equívoco na contagem do prazo, fato que levou ao não conhecimento dos Embargos de Declaração protocolizados no ID 65800456, Wagner Camilo de Lima aviou novos Aclaratórios, alegando contradição.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Pois bem. Depois de cotejar, mais uma vez, as datas para fins de contagem do prazo processual, concluo que, de fato, os Aclaratórios opostos no ID 65800456 são TEMPESTIVOS.
Com efeito, a publicação do Acórdão juntado no ID 63471492 se deu no DJE em 29/10/2020, inaugurando-se a contagem do prazo em 30/10/2020 (sexta-feira).
Considerando o feriado do Dia do Servidor Público (30/10/2020), e o feriado de Finados (02/11/2020), o prazo final para a protocolização dos Aclaratórios se deu em 09/11/2020, data em que o Embargante apresentou a peça dentro do prazo legal.
Dito isso, sem delongas, torno sem efeito a decisão lançada no ID 71220984.
Intimem-se. Após, reinclua o feito em pauta.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora